Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA VIA EXECUTIVA. SUMULA 233 E 247 STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Contrato de Abertura de Crédito Fixo confronta diferença com o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, visto que este não configura título executivo extrajudicial apto a autorizar ajuizamento de ação de execução, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, conforme Enunciados de Súmula do STJ n.o 233 e n.o 247.
2. O contrato de abertura de crédito fixo, que disponibiliza valor ao contratante e com prazo de pagamento determinado, é documento hábil a amparar execução de título extrajudicial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva. (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 3.3.2015).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.